Tribunal: TJMT
Processo: 1012174-41.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012174-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JULIANA PATRICIA RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 015.505.551-89 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
– COBERTURA DEVIDA
–

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NÃO CABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário”
(TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da
saúde
da usuária de
plano
, independentemente da prestação de
caução
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012174-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

JULIANA PATRÍCIA RIBEIRO DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais nº 1015803-94.2023.8.11.0041, proposta por
JULIANA PATRÍCIA RIBEIRO DE AMORIM
, que deferiu em parte a tutela de urgência “
para determinar a requerida que forneça e disponibilize a requerente, no prazo máximo de 72 horas, o tratamento indicado pelo médico especialista consistente em dermolipctomia abdominal associado à correção de diástase de músculos reto-abdominais, herniorrafia umbilical e lipoaspiração corporal para tratamento de dermolipodistrofia corporal (primeira etapa citada pelo médico),

e de todas os tratamentos pós cirúrgicos que se fizerem necessárias, mediante requisição médica, ou, alternativamente custeie o tratamento com o profissional indicado pelo reclamante, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 100.000,00
” (sic).

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no Rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso da Agravada, que restou exitosa nos procedimentos de DERMOLIPCTOMIA ABDOMINAL ASSOCIADO À CORREÇÃO DE DIÁSTASE DE MÚSCULOS RETO-ABDOMINAIS, HERNIORRAFIA UMBILICAL E LIPOASPIRAÇÃO CORPORAL PARA TRATAMENTO DE DERMOLIPODISTROFIA CORPORAL, sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência
” (sic).

Assevera que “
embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, o que se observa da narrativa dos fatos e dos documentos acostados aos autos de origem, é que o quadro clínico da Agravada não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo
” (sic).

Ressalta que “
as cirurgias plásticas em pessoas que tenham realizado bariátrica, seja estética ou reparadora, não se enquadram na definição legal de urgência/emergência, inexistindo lastro legal para a concessão da liminar
” (sic).

Afirma que o procedimento solicitado não está inserido no rol da ANS, defendendo que “
A ÚNICA CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA REPARADORA é a ABDOMINOPLASTIA, cuja previsão de cobertura se encontra normatizada no Anexo II, da Resolução Normativa n° 465 da Agência Nacional de Saúde
” (sic).

Acrescenta, ainda, a irreversibilidade da tutela antecipada, defendendo a necessidade de prestação de caução e quanto “
a realização prévia de PERÍCIA TÉCNICA para se atestar os procedimentos pretendidos são de fato reparadoras, ou apenas tem o fito de melhorar a estética da Agravada e onerar o plano de saúde, sendo imprescindível a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência, pelo menos até a realização da perícia
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausente todos os requisitos para sua manutenção.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 31/05/2023, conforme Id.
170532169
.

Contraminuta ofertada no Id.
173297158
, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo devidamente recolhido no Id. 170040676
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, convém ressaltar que muito embora o objeto do presente recurso tenha sido afetado pela Corte Superior sob o critério dos repetitivos de controvérsia, inclusive com ordem de sobrestamento de ações versando sobre o assunto, qual seja, o Tema 1.069 do STJ, cuja tese fixada foi a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, é certo que referido sobrestamento não alcança os pleitos liminares ou de tutelas antecipadas, onde a matéria analisada é de cunho emergencial e de risco imediato para a saúde, pelo qual se mostra desnecessária ordem de paralisação da ação de base, ainda que de ofício.

Superada a questão preambular, como visto, a agravante postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausente todos os requisitos para sua manutenção.

Para tanto, assevera, em suma, que foi instaurada uma Junta Médica realizada pelo profissional desempatador,
Dr. Fabiane Fukuti - CRM 11263/SC,
especialista na área de cirurgia geral e cirurgia plástica, acompanhada do profissional assistente
Dr. Marcel Noronha Gonzaga - CRM 8721/MT,
que optaram por
não autorizar os procedimentos cirúrgicos por ausência de critérios médicos, julgando favorável ao parecer da operadora
(Id. 169874165).

Pois bem.
Imperioso salientar, inicialmente, que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que o médico que assiste a

autora/recorrida –
Dr. Marcel Noronha Gonzaga – CRM-MT 8.721 -
, atestou a necessidade de realização da

cirurgia bariátrica (Id. 116586591 dos autos de origem), e os relatórios médicos que acompanham

a exordial indicam que o caso é de urgência e emergência, sobretudo devido ao grande transtorno físico e psicológico sofridos pela autora, ora agravada.

De acordo com a prescrição médica,
“existe uma grande urgência na realização das cirurgias reparadoras citadas, tendo em vista que a demora na realização destas cirurgias poderá ocasionar o agravamento das infecções cutâneas descritas
(dermatites bacterianas e/ou fúngicas), alterações na marcha do paciente com consequências em seu equilíbrio postural e alterações em sua coluna vertebral podendo gerar sequelas permanentes (incapacidade de movimentação, por exemplo)
. Além disso, a demora na realização do tratamento cirúrgico destes pacientes pode gerar uma agravamento do seu quadro psicológico/psiquiátrico gerando um quadro de incapacidade funcional importante e uma brutal queda na sua qualidade de vida global (...)”
(sic
- grifei).

Neste cenário extrai-se a nítida ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica), sendo que o procedimento atual decorre do anterior.

Desse modo, por se de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexistem razões para a negativa de cobertura.

Assim, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável, haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste a paciente.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO E/OU MANUTENÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A retirada do excesso de pele do abdômen em decorrência de cirurgia bariátrica, não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária (Ap 78582/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).”
(TJ-MT 10022902220228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CIRURGIA PLÁSTICA. PÓS BARIATRÍCA. RECUSA INJUSTIFICADA. TRATAMENTO COMPLEMENTAR. URGÊNCIA. DEMONSTRATADA. RECURSO DESPROVIDO.
A demora ou recusa na autorização para custeio integral do tratamento indicado, sob a justificativa de que o tratamento/medicamento não é previsto em lei e nem no contrato, e que não foi demonstrada a urgência não se afigura razoável, pois se o médico recomendou o tratamento, não há por que negá-lo ao paciente. Demonstrada a urgência no procedimento por meio de laudo médico, deve ser mantida a tutela deferida pelo Juízo de piso.”
(TJ-MT 10081994520228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).”
(TJ-MT 10202477020218110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

Por fim, quanto a
determinação da recorrida prestar caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento postulado
, é faculdade atribuída ao magistrado, não evidenciado sua necessidade no caso em apreço
, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DOMICILIARES, CAMA HOSPITALAR – NECESSIDADE DEMONSTRADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – ITENS DE HIGIENE PESSOAL - DESCABIMENTO
– PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA AUTORA – DESNECESSIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018). Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, a Agravada demonstrou situação de urgência, bem como a imprescindibilidade do tratamento domiciliar e o risco à saúde e à vida, de modo que a decisão que determinou que a Agravante fornecesse o tratamento domiciliar home care deve ser mantida. Os insumos domiciliares, como cama hospitalar e equipamentos, constituem desdobramento do tratamento médico, portanto, o plano de saúde deve fornecê-los. Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas e absorventes geriátricos pelo plano de saúde, eis que é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal.
Não merece guarida o requerimento da Agravante para que a Agravada preste caução, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação
.”
(TJ-MT 10116801620228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023